Tribunal: STF
Processo: RE 370170
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Contribuição previdenciária. 13º salário.
 Leis 7.787/89 e 8.212/91.
                 - A incidência da contribuição previdenciária sobre o
 13º  salário não ofende
o artigo 195, I, da Constituição, uma vez que a primeira parte do § 4º
 do artigo 201 da
mesma Carta Magna determina que "os ganhos habituais do empregado, a
 qualquer título,
serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenci
ária",  e a súmula 207
desta Corte declara que "as gratificações habituais,  inclusive a de
 Natal, consideram-se
tacitamente convencionadas, integrando o salário". Precedentes do STF.

               - Em conseqüência, no caso não há também ofensa aos
 artigos 154, I, e 195, §
4º, da Constituição Federal.
                 Recurso extraordinário não conhecido.